Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-51.2023.8.11.0111
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-51.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR DA CRUZ SILVA - CPF: 272.751.321-68 (APELANTE), KEYCIANE MAGNABOSCO VARELA - CPF: 051.555.801-02 (ADVOGADO), JUARES THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 041.400.509-00 (APELADO), TAINARA FERNANDA SOUZA DA SILVA - CPF: 083.428.159-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. USO INDEVIDO DO BEM. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM LIQUIDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. Definir (i) a correção da revogação da gratuidade da justiça; (ii) a existência de dever de indenizar por danos materiais e lucros cessantes decorrentes do uso indevido de bem móvel; (iii) a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A comprovação de patrimônio imobiliário e de recursos financeiros expressivos afasta a hipossuficiência econômica, legitimando a revogação da gratuidade da justiça; 4. O uso indevido de bem móvel por adquirente inadimplente gera dever de indenizar danos materiais e lucros cessantes, sendo admissível a apuração do valor em fase de liquidação por arbitramento; 5. Reconhecido o êxito do autor quanto ao núcleo essencial da demanda, impõe-se a atribuição integral dos ônus sucumbenciais ao réu.

III. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.

A demonstração de capacidade econômica afasta a concessão da gratuidade da justiça; 2. O uso indevido de bem móvel por parte inadimplente enseja indenização por danos materiais e lucros cessantes, com apuração do quantum em liquidação.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Osmar da Cruz Silva
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c reintegração de bem e indenização
, ajuizada em face de
Juares Thiago cos Santos Carneiro
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, nos termos do art. 487, I, do CPC,
declarando rescindido o contrato particular de compra e venda
firmado entre as partes referente à

escavadeira sobre esteiras marca/modelo
SDLG/LG6225E
, ano 2013/2014, no valor de R$ 350.000,00, determinando a
reintegração definitiva da posse do bem em favor do autor
, já efetivada no curso do processo,

e

condenou o autor à restituição do valor de R$ 5.000,00
, pago pelo réu no ato da assinatura do contrato, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

Na mesma decisão, o juiz
a quo

revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao autor
e fixou a
sucumbência recíproca
, atribuindo 60% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao réu e 40% ao autor, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, além de fixar honorários dativos em favor da advogada nomeada.

Inconformado, o
apelante
interpôs o presente recurso, sustentando, que a revogação da gratuidade da justiça foi indevida e ocorreu sem a observância do contraditório, não obstante sua condição de idoso, aposentado rural e assistido por advogada dativa.

Diz que restou comprovado nos autos que o apelado reteve indevidamente a escavadeira por longo período, utilizando-a economicamente, o que enseja a condenação ao pagamento de
danos materiais
, consubstanciados nas despesas de reparo do bem, bem como de
lucros cessantes
, decorrentes do uso produtivo do maquinário. Subsidiariamente, requer a anulação parcial da sentença para reabertura da instrução ou apuração do
quantum
indenizatório em fase de liquidação.

Ao final, requer o
provimento do recurso
, para reformar a sentença nos pontos impugnados, restabelecendo-se a gratuidade da justiça, e o direito às indenizações postuladas e adequando-se a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Decorrido o prazo legal, sem contrarrazões pela apelada.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação
de rescisão contratual c/c reintegração de bem e indenização proposta por Osmar da Cruz Silva em face de Juares Thiago dos Santos Carneiro referente à c
ontrato particular de compra e venda
firmado entre as partes em 30/11/2022, cujo objeto consistia em uma escavadeira sobre esteiras marca/modelo
SDLG/LG6225E
, ano 2013/2014, no valor de R$ 350.000,00
.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante.

No que tange
à gratuidade da justiça
, entendo que
não assiste razão ao apelante
. Conforme se extrai dos autos originário, especialmente das
declarações de imposto de renda, escrituras públicas e extratos bancários juntados (ID’s n. 341407415; 341407417)
, restou devidamente demonstrado que o autor
possui patrimônio imobiliário urbano e rural relevante, bem como valores expressivos mantidos em conta corrente e caderneta de poupança
, evidenciando capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

Nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de pobreza goza de presunção relativa, a qual
pode ser elidida por prova em sentido contrário
, como efetivamente ocorreu no caso concreto. A gratuidade da justiça constitui instrumento de acesso à jurisdição destinado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, não se prestando a amparar parte que ostenta capacidade contributiva comprovada.

Assim,
mostra-se correta e juridicamente adequada a decisão do Juízo de origem que revogou o benefício
, inexistindo qualquer nulidade ou violação ao contraditório, razão pela qual
deve ser mantido esse capítulo da sentença
.

Superada essa questão, seguindo na resolução da celeuma, passa-se ao exame
dos pedidos indenizatórios
.

Quanto aos
danos materiais
, observa-se que restou incontroverso nos autos que o apelado, mesmo inadimplente,
permaneceu na posse da escavadeira por período significativo
, utilizando-a economicamente, circunstância confirmada por prova oral co
lhida em audiência, inclusive por depoimento testemunhal convergente, da testemunha -
Marcelo Marciano da Silva, corroborado pela declaração do informante
-

Sr. Írio Roberto.

Tal situação caracteriza uso indevido de bem alheio, em violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual
.

Embora o magistrado singular tenha entendido inexistir prova suficiente para quantificação imediata dos prejuízos, é certo que o ordenamento jurídico
não exige prova exaustiva do
quantum
quando demonstrada a ocorrência do dano, admitindo-se, nesses casos, a
condenação genérica com posterior apuração em fase de liquidação
, nos termos do art. 509, inciso I, do CPC. O indeferimento absoluto do pedido, nessas circunstâncias, acaba por frustrar o princípio da
reparação integral do dano
, previsto no art. 944 do Código Civil.

O mesmo raciocínio se aplica aos
lucros cessantes
. Demonstrado que o bem foi utilizado de forma produtiva pelo réu, sem contraprestação e em contexto de inadimplemento contratual,
é juridicamente presumível a perda de proveito econômico por parte do proprietário
, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a certeza quanto à ocorrência do prejuízo, ainda que o valor exato dependa de apuração técnica posterior. A solução adequada, portanto, não é a improcedência do pedido, mas a remessa da definição do montante à fase de liquidação, por arbitramento.

No que concerne à
sucumbência
, verifica-se que o autor obteve êxito quanto ao
núcleo essencial da demanda
, consistente na rescisão contratual e na reintegração da posse do bem, tendo sido reconhecido, de forma expressa, o inadimplemento do réu.

Com a reforma da sentença para acolher os pedidos indenizatórios, impõe-se a
atribuição integral dos ônus sucumbenciais ao réu
.

Assim, a sentença merece parcial reforma para reconhecer
o
dever de indenizar, com apuração do
quantum
em fase de liquidação por arbitramento,
afastar a sucumbência recíproca
, atribuindo integralmente os ônus sucumbenciais ao réu, e
adequar os honorários advocatícios
com a devida majoração em grau recursal, para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Quanto aos honorários do defensor dativo, descabe majoração como pretende o apelante, vez que os honorários do defensor dativo não se confundem com honorários sucumbenciais e não se submetem à regra do art. 85, §11, do CPC, trata-se, pois, de verba autônoma com previsão normativa estadual, e exigira fundamentação autônoma demonstrando insuficiência do arbitramento originário, ponto não combatido no apelo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026